Tribunal: TJMT
Processo: 1007632-69.2017.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Recurso no: 1007632-69.2017.8.11.0006
Origem: Juizado Especial Cível de Sapezal
Recorrente: FRANCIANE OLANDA DA FONSECA MARTINS.
CAIXA SEGURADORA S/A
Recorrido: FRANCIANE OLANDA DA FONSECA MARTINS.
CAIXA SEGURADORA S/A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03.09.2020
APROV POR UNAN
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE APÓLICE POR FALTA DE PAGAMENTO. COMPROVANTE JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA APÓLICE E DA PARTICIPAÇÃO NO SORTEIO MENSAL. ÔNUS DA RECLAMADA, ART. 373, II DO CPC. PRINTS DE TELA SEM ACOMPANHAMENTO DE OUTROS DOCUMENTOS. SUBSTRATO FRÁGIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para determinar a reclamada o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais.
Escopo recursal da reclamada é a reforma para o julgamento de improcedência ou, alternativamente, para reduzir o valor do dano moral.
Propósito recursal da reclamante para majorar o quantum indenizatório.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
Falha na prestação do serviço configurada, pois apesar do consumidor contratar o seguro e efetuar o pagamento da apólice,conforme comprovante juntado aos autos, este foi cancelado por falta de pagamento e o impediu de participar dos sorteios mensais.
Instituição que deixou de apresentar provas que pudessem afastar os argumentos ventilados na inicial, notadamente pelo comprovante de pagamento, não desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do CPC. Print’s de telas insuficientes porque não desconstituem a tese central - cancelamento mesmo com a existência do pagamento do seguro.
Situação que ultrapassa a esfera do mero descumprimento contratual e tem extensão suficiente para enveredar no campo dos danos morais.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
Quantum fixado compatível com a situação fática e dentro do critério da razoabilidade.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. .
Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FRANCIANE OLANDA DA FONSECA MARTINS - CPF: 037.993.911-85 (REPRESENTANTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 01.599.296/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020